Tribunal: TJDFT
Processo: 0055782-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055782-71.2010.8.07.0001 APELANTE: AGRICOLA XINGU S/A APELADO: DUNALVA MARIA DE RESENDE, ODILSON ABADIO DE RESENDE, PAULO SERGIO MATIAS DE ALMEIDA, SILVANA MARCIA SACARDO RESENDE DECISÃO 1. Em petição de id 18267960, os apelados requerem o adiamento do julgamento até o retorno das sessões presenciais, ante a complexidade da causa e a necessidade de exibir alguns documentos durante a sustentação oral. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, os procedimentos das audiências e sessões de julgamento por videoconferência são idênticos aos das sessões presenciais, inclusive no que respeita à sustentação oral. Logo, o pedido carece de sustentação jurídica, data venia, e implicaria no adiamento sine die do julgamento. Acrescente-se a inusitada notícia de que se pretende exibir documento em audiência, o que, em princípio, também carece de amparo legal. Não obstante, revendo o estudo que realizei e que seria apresentado na Sessão em forma de voto, constatei a necessidade de completá-lo. Destarte, indefiro o pedido dos apelados (id 18267960). Ex officio, adio o julgamento para a Sessão do dia 19/8/2020, aproveitando as inscrições já efetuadas para sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR